Tribunal: TJPA
Processo: 0015701-87.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015701-87.2012.8.14.0301

APELANTE: ADRIENE HAGE PIRES

APELADO: LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI, CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015701-87.2012.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0015701-87.2012.8.14.0301

AGRAVANTES: ADRIENE HAGE PIRES, PATRÍCIA BARGE HAGE e LYA CARLA DOS REIS.

AGRAVADO: MASSAS FALIDAS LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ANTERIOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. NOTIFICAÇÕES PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. DECRETO-LEI Nº 745/69. VALIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. IRRELEVÂNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA E INADIMPLEMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Adriene Hage Pires, Patrícia Barge Hage e Lya Carla dos Reis contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anterior em Apelação Cível, sob o fundamento de ausência de dialeticidade. As agravantes requerem a reforma da decisão agravada e o provimento da apelação, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Verificar se o recurso de agravo interno anterior atendeu ao princípio da dialeticidade, impugnando especificamente a decisão monocrática; analisar a regularidade das notificações para constituição em mora e a possibilidade de rescisão extrajudicial do contrato diante da existência de cláusula resolutiva expressa e inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão monocrática anterior não conheceu do recurso por ausência de dialeticidade, uma vez que este apenas reproduziu as razões da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão singular.

4. Tal entendimento está em consonância com o art. 1.021, §1º, do CPC/2015 e a Súmula 182/STJ, que exigem a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. As agravantes não se desincumbiram desse ônus.

5.As notificações para constituição em mora, enviadas em junho e outubro de 2011, atenderam ao prazo do DL 745/69, constituindo as devedoras em mora.

6. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que o recebimento da notificação por terceiro no endereço do devedor não descaracteriza a regularidade da constituição em mora.

7.A rescisão extrajudicial do contrato é admitida quando há cláusula resolutiva expressa e comprovado inadimplemento do promissário comprador, desde que o devedor seja regularmente constituído em mora, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Conheço do Agravo Interno, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

7.A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

8.É válida a notificação extrajudicial para constituição em mora recebida no endereço do devedor, mesmo que por terceiro.

9.É desnecessária ação judicial para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel com cláusula resolutiva expressa e comprovado inadimplemento do compromissário comprador.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 1.021, §1º, do Código de Processo Civil de 2015; Art. 32 e 49 da Lei nº 6.766/79; Decreto-Lei nº 745/69.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2304437 SP 2023/0048721-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA, Julgado em: 14/08/2023, Publicado em: DJe 16/08/2023; STJ - AgInt no AREsp: 2357153 RS 2023/0144827-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, T4 - QUARTA TURMA, Julgado em: 15/04/2024, Publicado em: DJe 18/04/2024; REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04/10/2021; AgInt no REsp 1.966.946/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/05/2022; Súmula 182/STJ.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 34ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 29/09/2025 e encerramento às 14h do dia 06/10/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015701-87.2012.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0015701-87.2012.8.14.0301

AGRAVANTES: ADRIENE HAGE PIRES, PATRÍCIA BARGE HAGE e LYA CARLA DOS REIS.

AGRAVADO: MASSAS FALIDAS LUNA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI e CONSTRUTORA VILLA DEL REY LTDA

RELATOR: DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Adriene Hage Pires, Patrícia Barge Hage e Lya Carla dos Reis contra decisão monocrática que não conheceu de recurso anterior, sob fundamento de ausência de dialeticidade, nos autos da Apelação Cível n.º 0015701-87.2012.8.14.0301.

As agravantes alegam que o manejo do presente recurso é necessário ao exaurimento das instâncias ordinárias, afastando qualquer caráter protelatório. Sustentam inexistir violação ao princípio da dialeticidade, bem como a irregularidade das notificações que ensejaram a rescisão contratual, por não terem sido pessoais, em afronta aos arts. 32 e 49 da Lei nº 6.766/79.

Requerem a reforma da decisão agravada e o provimento da apelação, ou, subsidiariamente, o julgamento colegiado do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito
, contudo, a irresignação das agravantes não merece prosperar.

A decisão monocrática deixou de conhecer do agravo interno anterior porque este apenas reproduziu as razões da apelação, sem impugnar especificamente os fundamentos do decisum singular. Tal entendimento está em consonância com o
a
rt. 1.021, §1º, do CPC/2015
, que impõe ao agravante o ônus de atacar de forma objetiva e precisa os fundamentos da decisão recorrida.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo e os relacione com os fundamentos da decisão recorrida, ônus do qual as agravantes não se desincumbiram na instância recursal anterior.

O
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou a orientação de que a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182/STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA . INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 182/STJ E DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. MULTA . ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CABIMENTO. 1 . Ação de execução de título extrajudicial.
2. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do CPC/2015 e da Súmula n . 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial não conhecido, com aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015.(STJ - AgInt no AREsp: 2304437 SP 2023/0048721-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2023)(grifei)

No caso concreto, a decisão agravada enfrentou expressamente dois pontos centrais: (i) a validade das notificações enviadas em junho e outubro de 2011, que atenderam ao prazo previsto no
DL 745/69
,
constituindo em mora as agravantes; e (ii) a jurisprudência pacífica do
STJ

quanto à possibilidade de rescisão extrajudicial do contrato, quando existente cláusula resolutiva expressa e caracterizado inadimplemento.

Embora as agravantes insistam em alegar a irregularidade das notificações, os documentos carreados aos autos demonstram, à saciedade, o envio de telegramas e notificações extrajudiciais, inclusive em duplicidade, observando o prazo previsto no Decreto-Lei nº 745/69, o que, inequivocamente, constituiu as devedoras em mora.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que o recebimento da notificação por terceiro, no endereço do devedor, não tem o condão de descaracterizar a regularidade da constituição em mora
.

Nesse sentido:

“2.
Esta Corte Superior sedimentou entendimento no sentido de que a entrega da notificação no endereço do devedor fiduciante informado no contrato, é bastante para constituí-lo em mora”
(REsp n. 1.951 .662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023). (STJ - AgInt no AREsp: 2357153 RS 2023/0144827-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Igualmente não subsiste a alegação de que seria imprescindível a propositura de ação judicial para a rescisão do contrato. A mais recente e consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de admitir a resolução extrajudicial dos contratos de compra e venda de imóvel, nos casos de inadimplemento do promissário comprador, quando há previsão expressa de cláusula resolutiva e, primordialmente, quando o devedor é regularmente constituído em mora. É a aplicação do princípio
do
pacta sunt servanda
em sua justa medida, harmonizada com a garantia da ampla defesa e do contraditório que se operam a partir da constituição em mora.

Vejamos:

“
É desnecessária ação judicial para rescindir contrato de promessa de compra e venda de imóvel, havendo cláusula resolutiva expressa e comprovado inadimplemento do compromissário comprador
.”
(REsp 1.789.863/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 04/10/2021).

“
Havendo cláusula resolutiva expressa, a resolução contratual por inadimplemento se opera de pleno direito, sendo facultado ao credor valer-se da via extrajudicial, desde que respeitado o direito de purgação da mora
.”
(AgInt no REsp 1.966.946/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03/05/2022).

Assim, não prospera a alegação das agravantes de nulidade da rescisão contratual, tampouco de irregularidade das notificações, que se mostraram suficientes para a constituição em mora.

Diante do exposto, em face da inexistência de argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada e em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Belém - PA, data registrada no sistema

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 07/10/2025